Tribunal: TJBA
Processo: 0027081-84.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027081-84.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Moises da Silva Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para condenar o ente público a pagar mensalmente auxílio-transporte ao Impetrante, policial militar, de acordo com o Decreto Estadual nº 6.192/97. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à tese de que policiais militares já dispõem de gratuidade no transporte coletivo e sobre as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) saber se há contradição devido à aplicação do Decreto Estadual nº 6.192/97 a policial militar regido pela Lei Estadual nº 7.990/2001; e (iii) saber se há obscuridade quanto à forma de apuração dos valores retroativos do benefício. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à gratuidade pré-existente e às limitações orçamentárias. O acórdão embargado alinha-se à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), que superou tais argumentos defensivos do Estado da Bahia. Os argumentos contrários consideram-se implicitamente rechaçados, pois derrotados no julgamento do incidente. 4. Inexiste contradição na aplicação do Decreto Estadual nº 6.192/97. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, e não a contrariedade entre a decisão e o entendimento da parte. O acórdão aplicou por analogia os critérios do Decreto nº 6.192/97 para suprir a mora legislativa, solução também adotada na tese firmada no IRDR. 5. Não se verifica obscuridade quanto à apuração dos valores retroativos. O acórdão estabeleceu os parâmetros para o cálculo conforme o Decreto nº 6.192/97: número de deslocamentos, dias de efetivo serviço e valor da tarifa. A forma específica de comprovação e o detalhamento aritmético são questões próprias da fase de liquidação e cumprimento de sentença. 6. O recurso tem nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 169; Decreto Estadual nº 6.192/97, arts. 3º, caput, e 81, §§ 2º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1); STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/08/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027081-84.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado Moises da Silva Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08